Tribunal: STJ
Processo: 2177529-84.2014.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 863828 - SP (2016/0034100-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MURILLO MACEDO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE BORINI MACEDO
AGRAVANTE
: MURILLO MACEDO FILHO
AGRAVANTE
: ADRIANA OGLIARA MACEDO
AGRAVANTE
: MARCUS MACEDO
AGRAVANTE
: ADRIANA MACEDO
AGRAVANTE
: MOEMA PEREIRA DE MACEDO
ADVOGADO
: MÁRCIO CALABRESI CONTE - SP158143
AGRAVADO
: INTERFINANCE PARTNERS LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO E OUTRO(S) -
SP287815
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE
CONVENCIONAL. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS.
EFICÁCIA RELATIVA DAS RESTRIÇÕES VOLUNTÁRIAS. NULIDADE POR
JULGAMENTO
SINGULAR.
INOCORRÊNCIA.

DO

E

ART.
932

CPC/2015
§ 7o, DO RISTJ. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 568/STJ. ART. 259,
1. O pacto de impenhorabilidade previsto no
I, do
está limitado às
art. 649,
CPC/1973
partes que o convencionaram, não podendo envolver terceiros que não anuíram, salvo
exceções previstas em lei (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.475.745/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
30/4/2018)
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de
penhora sobre a nua-propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício, ressalvado o
direito real do usufrutuário.
3. Não há nulidade na decisão singular proferida com base no
IV e V, do
art. 932,
e na
salientando-se que a possibilidade de interposição de
CPC/2015
Súmula 568/STJ,
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
4. Inaplicável o
§ 7o, do RISTJ quando a decisão é proferida pelo Presidente da
art. 259,
Corte nos termos do
-E, § 2o, do mesmo regimento.
art. 21
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54033589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c45ed666-6751-4650-943d-3b1eb369df31

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c45ed666-6751-4650-943d-3b1eb369df31

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 863828 - SP (2016/0034100-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MURILLO MACEDO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE BORINI MACEDO
AGRAVANTE
: MURILLO MACEDO FILHO
AGRAVANTE
: ADRIANA OGLIARA MACEDO
AGRAVANTE
: MARCUS MACEDO
AGRAVANTE
: ADRIANA MACEDO
AGRAVANTE
: MOEMA PEREIRA DE MACEDO
ADVOGADO
: MÁRCIO CALABRESI CONTE - SP158143
AGRAVADO
: INTERFINANCE PARTNERS LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736

CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO E OUTRO(S) -
SP287815
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE
CONVENCIONAL. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS.
EFICÁCIA RELATIVA DAS RESTRIÇÕES VOLUNTÁRIAS. NULIDADE POR
JULGAMENTO
SINGULAR.
INOCORRÊNCIA.

DO

E

ART.
932

CPC/2015
§ 7o, DO RISTJ. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 568/STJ. ART. 259,
1. O pacto de impenhorabilidade previsto no
I, do
está limitado às
art. 649,
CPC/1973
partes que o convencionaram, não podendo envolver terceiros que não anuíram, salvo
exceções previstas em lei (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.475.745/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
30/4/2018)
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de
penhora sobre a nua-propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício, ressalvado o
direito real do usufrutuário.
3. Não há nulidade na decisão singular proferida com base no
IV e V, do
art. 932,
e na
salientando-se que a possibilidade de interposição de
CPC/2015
Súmula 568/STJ,
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
4. Inaplicável o
§ 7o, do RISTJ quando a decisão é proferida pelo Presidente da
art. 259,
Corte nos termos do
-E, § 2o, do mesmo regimento.
art. 21
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MURILLO MACEDO, MARIA JOSE
BORINI MACEDO, MURILLO MACEDO FILHO, ADRIANA OGLIARA MACEDO,
MARCUS MACEDO, ADRIANA MACEDO E MOEMA PEREIRA DE MACEDO contra
Documento eletrônico VDA53319477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: eee89ba0-7f75-4c4a-a808-3f9795f616b5

decisão singular da minha lavra, na qual reconsiderei a decisão da Presidência de fls.
1.410-1.411 e, conhecendo do agravo em recurso especial, conheci do recurso especial,
dando-lhe provimento para restabelecer a penhora sob a nua propriedade, sob o
fundamento de que a impenhorabilidade por ato voluntário estaria limitada às partes que
a convencionaram, não afetando terceiros que a ela não anuíram.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada padece de nulidade por violação do
V, do Código de
art. 932,
Processo Civil e do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça;
art. 253
defende ofensa ao
§ 7o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e
art. 259,
sustenta, no mérito, a eficácia
das cláusulas de inalienabilidade e
erga omnes
impenhorabilidade (fls. 1.475-1.488).
Contraminuta ao agravo interno às fls. 1.551-1.564, na qual a parte agravada
alega que a decisão agravada apoiou-se em entendimento dominante do Superior
Tribunal de Justiça e que as cláusulas convencionais não produzem efeitos perante
terceiros.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Interfinance
Partners Ltda. contra decisão que levantou a penhora sobre 50% da nua-propriedade de
19 imóveis dos executados, sustentando, como argumentos principais, que as cláusulas
de inalienabilidade e impenhorabilidade registradas nas doações têm eficácia apenas
entre as partes e não podem ser opostas a terceiros credores, que é possível a penhora
da nua-propriedade mesmo com usufruto e que, no caso, doadores e donatários figuram
no polo passivo da execução (fls. 1-16).
O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, negou provimento ao agravo,
afirmando que as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade registradas antes da
distribuição da execução revelam impenhorabilidade absoluta, nos termos do
I,
art. 649,
do CPC, e são oponíveis aos credores. Assinalou que eventual fraude contra credores
deveria ser discutida em ação própria, mantendo o levantamento da penhora que incidia
sobre a nua-propriedade (fls. 1.359-1.361).
Feito esse breve retrospecto, saliento que se verifica que as teses jurídicas
veiculadas nas razões do agravo interno, a despeito dos argumentos expendidos pela
agravante, não são capazes de modificar o posicionamento anteriormente firmado.
Assim, mantém-se, na íntegra, por seus próprios fundamentos, a decisão ora agravada,
nos seguintes termos:

Cuida-se de agravo interno em face da decisão de fls. 1.410/1.411, proferida pela
Presidência desta Corte, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA53319477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: eee89ba0-7f75-4c4a-a808-3f9795f616b5

Trata-se de AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto com fulcro no
do Código de Processo Civil de 1973, contra decisão que inadmitiu
art. 544
recurso especial.
Relatados. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do
acórdão recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente
19/12/2014,
em 19/01/2015.
Dessa forma, inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
do
art. 508
CPC/1973.
Conforme jurisprudência dominante nesta Corte, a ocorrência de feriado local,
recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser
demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que
pretende seja conhecido. Nesse sentido: AgRg no
2.a
AREsp 527.290/MG,
Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 22/8/2014.
Registro que o marco temporal de aplicação do Novo Código de Processo Civil
é a intimação do decisum recorrido que, no presente caso, foi realizada sob a
égide do antigo Codex Processual. Assim, nos termos do Enunciado
Administrativo no 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
CPC/1973
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça". Ante o exposto, com fulcro no
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil c.c.
o da Resolução STJ n.o 17/2013, NÃO CONHEÇO do recurso.
art. 1.

A agravante afirma, em síntese, que o recurso especial foi interposto
tempestivamente, pois os prazos processuais estavam suspensos por força do
Provimento 1.948/2012, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, o qual junta aos autos à fl. 1.421.
Intimada para se manifestar acerca da interposição do presente recurso, a parte
contrária apresentou impugnação sustentando a manutenção da decisão agravada
(fls. 1.444/1.447).
Diante dos fundamentos expostos nas razões do agravo interno, reconsidero a
decisão ora agravada. Isso porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
em 19.2.2012, no julgamento do AgRg no
Rel. Ministro Antonio
AREsp 137.141/SE,
Carlos Ferreira, firmou orientação no sentido de que "a comprovação da
tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de
suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do
termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo
regimental".
O citado ato comprova a suspensão do expediente forense entre 20.12.2014 e
6.1.2015, de maneira que entre esta última data e a interposição do recurso especial
não foi superada a quinzena legal.
Em vista disso, promovo a análise das questões devolvidas.
Trata-se de agravo nos próprios autos em face da admissibilidade negativa de
recurso especial, no qual se alega violação ao
do Código de
art. 649, inciso I,
Processo Civil de 1973, no julgamento de agravo de instrumento contra decisão que
determinou o levantamento da penhora sobre 50% (cinquenta por cento) sobre a nua
propriedade de dezenove imóveis, em execução de confissão de dívida no valor de
Documento eletrônico VDA53319477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: eee89ba0-7f75-4c4a-a808-3f9795f616b5

R$ 963.366,43 (novecentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e
quarenta e três centavos). O acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl.
1.360):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso interposto contra decisão que deferiu
o levantamento das penhoras de 19 imóveis em nome dos agravados, todos
gravados com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade registradas em
datas anteriores à distribuição da execução de que se tirou o recurso -
Cláusulas todas registradas no CRI das respectivas matrículas - Inteligência do
artigo 649, inciso I, do CPC - De rigor o levantamento da penhora - Nega-se
provimento ao recurso.
Nas suas razões de recurso, Interfinance Partners Ltda. alega contrariedade ao
do Código de Processo Civil de 1973, ao argumento, em síntese,
art. 649, inciso I,
de que a cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade são relativas, "porque
oponíveis apenas em relação aos particulares que as contrataram" (fl. 1.374) pela
falta de previsão expressa na lei, não sendo possível ao proprietário revestir o bem
com cláusula que afaste do credor o direito ao recebimento do crédito, salvo nas
hipóteses de bem de família, sendo assim cabível a penhora sobre os bens imóveis.
Acrescenta que tanto os doadores como os donatários são executados, então não
podem instituir medidas recíprocas de autoproteção do patrimônio por mera
liberalidade.
Transcreve ementas em prol da sua tese.
Apresentadas contrarrazões pugnando o não provimento do recurso, por incidência
do
do Código Civil, decorrência da cláusula instituída dez anos antes da
art. 1.676
execução, não se confundindo o caso com reserva de usufruto (fls. 1.379/1.384).
Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
Destaca-se que o acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei
13.105, de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do novo
Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.
De início, incidem as Súmulas 282 e 356/STF ao tema das consequências de
doadores e donatários figurarem no polo passivo da execução, por ausência de
prequestionamento, em virtude de que o acórdão recorrido sobre isso não se
manifestou.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem prestou a jurisdição nos seguintes termos (fl.
1.361):

Verifica-se dos autos que, realmente, todos os imóveis a que se refere a
decisão agravada estão gravados com cláusula de inalienabilidade e
impenhorabilidade, registradas quando da doação feita aos agravados, com
reserva de usufruto vitalício, dando ensejo ao levantamento da penhora com
fulcro no artigo 649, inciso I, do CPC. Verifica-se, de outra parte, que a data
dos registros é anterior à data da distribuição da execução, de modo que não
há que se falar em fraude de execução, a exigir demanda ajuizada (cf. CPC,
593, II).
Poder-se-ia cogitar, em tese, de fraude contra credores, mas esta, se
existente, só poderia ser examinada em ação pauliana. Enquanto não
desconstituídos por ação própria, persistem os gravames sobre os imóveis.
A impenhorabilidade, no caso, é absoluta eis que a cláusula visa unicamente
proteger os donatários. Ora, o escopo da impenhorabilidade é justamente
estabelecer que o bem gravado não pode ser objeto de alienação, ainda que
judicial, por dívidas contraídas pelo titular, sendo oponível a todos os credores.
Documento eletrônico VDA53319477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: eee89ba0-7f75-4c4a-a808-3f9795f616b5

Daí a redação do
1, do CPC, já referido, que, contrariamente ao
art. 649,
afirmado pelo recorrente, prevê, sim, a hipótese presente.
Vale ressaltar, assim como o dito na r. decisão agravada, que a penhora
levantada é a incidente sobre a nua propriedade, e não sobre os direitos
decorrentes do usufruto.
A orientação adotada pela Corte de origem quanto ao cerne da matéria – a
impossibilidade de penhora da nua propriedade, ainda que ressalvado o direito real
de usufruto – diverge da mais recente jurisprudência do STJ sobre o tema.
Nessa linha, mesmo a validade da cláusula não tem efeito erga omnes, não
ostentando caráter absoluto.
Sobre ambos os aspectos, confiram-se os julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO
OFENSA.
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA. TÍTULO PATRIMONIAL. CLUBE DESPORTIVO. PENHORA.
CABIMENTO.
I, DO
INAPLICABILIDADE. ILIQUIDEZ.
ART. 649,
CPC/1973.
DISPOSITIVO DE
LEI. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade de penhora de título
patrimonial do Iate Clube do Rio de Janeiro, em autos de cumprimento de
sentença proposta por credor não sócio, quando o estatuto da referida
associação desportiva prevê a regra de impenhorabilidade.
3. O pacto de impenhorabilidade previsto no
I, do
está
art. 649,
CPC/1973
limitado às partes que o convencionaram, não podendo envolver terceiros que
não anuíram, salvo exceções previstas em lei.
4. Na hipótese, o pacto de impenhorabilidade de título patrimonial, contido
explicitamente em estatuto social do clube desportivo (art. 4o, § 1o), não pode
ser oposto contra o exequente/credor não sócio.
5. Recurso especial não provido.
(Terceira Turma, AgInt no REsp 1.475.745/, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, unânime, DJe de 30.4.2018)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ARTS. 649, I, DO CPC E 1.191 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. FALTA.
IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO. PENHORA DA NUA-PROPRIEDADE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há
ofensa ao
do CPC, quando o Tribunal de origem se manifesta, de
art. 535
modo suficiente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não sendo
possível atribuir qualquer vício ao acórdão somente porque decidira em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, apesar de opostos embargos de declaração, impede o conhecimento
do recurso especial.
3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta
pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a
arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53319477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: eee89ba0-7f75-4c4a-a808-3f9795f616b5

4. A harmonia de entendimento entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte Superior atrai a aplicação do enunciado
sumular n.o 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com base
em ambas as alíneas (a e c) do
III, da CF/88.
art. 105,
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Quarta Turma, AgRg no
minha relatoria, unânime, DJe de
AREsp 544.094/RS,
29.5.2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO.
PENHORA
DA
NUA-PROPRIEDADE.
POSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já
devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art. 535
do CPC.
2. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito
de prequestionamento.
3. "A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta
pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a
arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção." (REsp 925.687/DF,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJ
.
09/08/2007,
17/09/2007)
4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não
trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento.
(Quarta Turma, EDcl no
Rel. Ministro LUÍS FELIPE
AREsp 521.330/RS,
SALOMÃO, DJe de 8.8.2014)

DIREITO CIVIL. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL,
GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE.
- Da interpretação conjunta dos arts. 524 e 713 do CC/16, fica evidente a
opção do legislador pátrio em permitir a cisão, mesmo que temporária, dos
direitos inerentes à propriedade: de um lado o direito de uso e gozo pelo
usufrutuário, e de outro o direito de disposição e seqüela pelo nu-proprietário.
- A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública,
ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a
adjudicação, até que haja sua extinção.
Recurso especial não conhecido.
(Terceira Turma,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJU de
REsp 925.687/DF,
17.9.2007)

Como se verifica pela anterior transcrição, ficou ressalvado o direito ao usufruto.
Documento eletrônico VDA53319477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: eee89ba0-7f75-4c4a-a808-3f9795f616b5

Em face do exposto, conheço do agravo para, de logo, conhecer em parte e, nessa
extensão, dar provimento ao recurso especial para restabelecer a penhora sobre a
nua propriedade.

No mais, entendo que, em seu agravo interno, embora a agravante tenha se
desincumbido do ônus de impugnar especificamente a decisão singular, não foram
trazidos quaisquer fundamentos que possam infirmá-la.
Com efeito, no que diz respeito à alegação de nulidade da decisão singular
(fls. 1.477-1.479), esta não procede. Consoante a jurisprudência desta Corte, a
legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator
julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao
órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. A
saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC
/15 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente
recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os
fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o
princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos
termos do
inc. III, do
art. 932,
CPC/2015.
3. Preenchidos os requisitos para cabimento dos honorários recursais, a majoração
da verba constitui imposição legal e independe de trabalho adicional, não havendo
falar em enriquecimento sem causa.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.504.701/PE,
julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
22/5/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
NULIDADE
PROCESSUAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA.
COISA
JULGADA.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
ABRANGÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. É permitido ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda,
aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal para lhe dar ou negar provimento,
nos termos do
IV e V, do CPC e da
Ademais, a
art. 932,
Súmula no 568/STJ.
faculdade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas.
Documento eletrônico VDA53319477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: eee89ba0-7f75-4c4a-a808-3f9795f616b5

3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os critérios utilizados na liquidação de
sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão.
5. Na hipótese, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem sobre o limite
e o alcance da coisa julgada culminaria no necessário reexame de provas, o que se
mostra impossível na via do recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.387.194/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

Ademais, igualmente não deve ser acolhida a tese de nulidade por suposta
ofensa ao
§ 7o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Isso
art. 259,
porque, ao presente caso, aplica-se, em verdade, o disposto no
-E, § 2o, do
art. 21
Regimento Interno do STJ, que preconiza que, nas hipóteses em que proferida decisão
pelo Ministro Presidente no exercício das competências previstas no
-E, "os autos
art. 21
serão distribuídos, observado o disposto no
o deste Regimento, caso não haja
art. 9
retratação da decisão agravada", a fim de que seja apreciado o agravo interno.
Por outro lado, no que diz respeito à tese de que os precedentes invocados
por esta Relatora não guardariam similitude fática, igualmente não alcança êxito a
recorrente. Isso porque a circunstância consistente na "[...] existência das cláusulas
protetivas de inalienabilidade e impenhorabilidade [...] legalmente gravadas nas
respectivas matrículas dos bens imóveis cerca de 10 (dez) anos antes da data
distribuição da ação executiva" (fl. 1.480) é elemento desimportante para a solução da
controvérsia, não influenciando no fato de que, como já realçado, a impenhorabilidade
por ato voluntário prevista no art. 649, inciso I, do
não é oponível a terceiros.
CPC/1973
Por derradeiro, friso que, malgrado o agravante tenha elencado julgados desta
Corte em sentido contrário à decisão singular (fls. 1.484-1.487), como salientado
previamente, a jurisprudência mais recente do STJ tem entendido pela possibilidade de
limitar os efeitos da impenhorabilidade por ato voluntário. Não há, portanto, contrariedade
à orientação que atualmente se consolida neste Tribunal.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53319477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: eee89ba0-7f75-4c4a-a808-3f9795f616b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 863.828 / SP
Número Registro: 2016/0034100-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09010281419968260100 21775298420148260000 9010281419968260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTERFINANCE PARTNERS LTDA.
ADVOGADOS : RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO E OUTRO(S) -
SP287815
AGRAVADO
: MURILLO MACEDO
AGRAVADO
: MARIA JOSE BORINI MACEDO
AGRAVADO
: MURILLO MACEDO FILHO
AGRAVADO
: ADRIANA OGLIARA MACEDO
AGRAVADO
: MARCUS MACEDO
AGRAVADO
: ADRIANA MACEDO
AGRAVADO
: MOEMA PEREIRA DE MACEDO
ADVOGADO
: MÁRCIO CALABRESI CONTE - SP158143
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54011816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:46
Código de Controle do Documento: 78323c9c-7261-4a4e-8a9a-d9aa318c8959

AGRAVANTE : MURILLO MACEDO
AGRAVANTE : MARIA JOSE BORINI MACEDO
AGRAVANTE : MURILLO MACEDO FILHO
AGRAVANTE : ADRIANA OGLIARA MACEDO
AGRAVANTE : MARCUS MACEDO
AGRAVANTE : ADRIANA MACEDO
AGRAVANTE : MOEMA PEREIRA DE MACEDO
ADVOGADO
: MÁRCIO CALABRESI CONTE - SP158143
AGRAVADO
: INTERFINANCE PARTNERS LTDA.
ADVOGADOS : RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO E OUTRO(S) -
SP287815
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:46
Código de Controle do Documento: 78323c9c-7261-4a4e-8a9a-d9aa318c8959